Tribunal: CARF
Processo: 13748.002200/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.002200/2008-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA ISABEL RODRIGUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não analisado o mérito em fase de impugnação, é defeso a análise do mesmo
em sede de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 44) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 37/39), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Maria Isabel Rodrigues, acima qualificada, foi autuada a recolher
o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no total do crédito tributário de R$
10.614,45, conforme Notificação de Lançamento e demonstrativos de fls. 02 a 05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.002200/2008-71
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.122 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002200/2008-71

O lançamento ocorreu em razão da glosa de despesas médicas
deduzidas indevidamente na declaração de ajuste anual relativa ao exercício
2007, no valor de R$ 5.500,00 com multa de ofício de 75% de R$ 4.125,00 e juros
de mora de R$ 989,45, conforme vem minuciosamente descrito na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal à fl. 03.
A autuação tem por fundamento legal os seguintes dispositivos
arts. 8°, II, "a" e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/1995; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99. A multa de ofício de 75% foi aplicada com base no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Os juros de mora foram aplicados com base no art. 61, § 3 o da Lei no
9.430/1996.
Intimada em 27/11/2008, conforme AR, à fl. 33, a contribuinte
apresentou impugnação em 30 de dezembro de 2008, à fl. 01, alegando, em
síntese, que apresentou toda documentação relacionada no Termo de Intimação
Fiscal no 2007/6072552521381016 e que anexa aos autos os comprovantes de
despesas médicas emitidos de acordo com a legislação vigente. Por último, pede
cancelamento do débito fiscal.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 08 a 24.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada após trinta dias da ciência do lançamento ao
contribuinte não cumpre um dos requisitos essenciais para ser
conhecida, de conformidade com as normas de regência.

A 1a Turma da DRJ/CGE não conheceu da impugnação, assim se manifestando:
(...)
O AR à fl. 33 comprova que a interessada foi cientificada do
lançamento em questão, por via postal, no dia 27/11/2008, e apresentou a defesa
em 30/12/2008, não restando dúvida de que a impugnação foi apresentada a
destempo.
Em sendo constatado que a impugnação foi apresentada após o
decurso do prazo legal, o julgador está impedido de conhecer as razões da
defesa, contudo, não impede que haja a revisão de ofício do lançamento, se
assistir razão à contribuinte, nos termos do art. 145, III, c/c art. 149, do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei n. 5.172/66), cabendo ao órgão de origem
analisar a situação, tendo em vista os documentos apresentados e tomar as
providências que entender necessárias.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de não conhecer da impugnação apresentada, por intempestividade.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.122 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002200/2008-71

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
1. Que através do Acórdão 04-24.296 da 1a Turma da DRJ/CGE, a
impugnação apresentada pela contribuinte foi desconhecida por ter sido
apresentada após ciência do AR;
2. Que a contribuinte, tendo informado em sua declaração de imposto de
renda de pessoa física exercício 2007, ano calendário 2006, as deduções
relativas a pagamento de Contribuição à Previdência privada e Fapi e
Despesas Médicas, apresentou, através do Termo de Intimação Fiscal n.o
2007/607252521381016, os respectivos documentos comprobatórios e
demais esclarecimentos;
3. Que a contribuinte tomou conhecimento da Notificação de Lançamento n.o
2007/607450300584048, efetivamente no dia 29/11/2008 (sábado),
começando o prazo recursal em 1o de dezembro de 2008 (segunda-feira),
apresentando a respectiva defesa, no dia 30/12/2008, dentro do prazo
legal, não deixando assim de atender à finalidade da referida notificação,
que se tratava de glosa, cujos comprovantes foram apresentados
anteriormente; Diante do exposto e, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, a contribuinte espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a
Notificação de Lançamento em epígrafe e o correspondente débito fiscal
reclamado indevidamente e também por se tratar de um ato de
JUSTIÇA
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 13/06/2011 (e-fl. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 13/07/2011 (e-fl. 44), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda, não conheceu da impugnação por intempestividade.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo a decisão de
primeira instância.
O CARF tem decidido que atacada pelo contribuinte a intempestividade da
impugnação declarada na decisão recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa
conhecer do Recurso Voluntário, no tocante apenas às razões contrárias àquelas da declaração.
Analisando os autos, é possível constatar que a ciência do lançamento se deu por
via postal (e-fl. 34) em 27/11/2008 (quinta-feira); para contagem, considera-se o dia útil
subsequente, 28/11/2008 (sexta-feira), findando em 27/12/2008 (sábado), vencendo-se o prazo
no próximo dia útil, dia 29/12/2008 (segunda-feira). A apresentação da impugnação ocorreu
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.122 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002200/2008-71

somente em 30/12/2008 (terça-feira), conforme carimbo de protocolo (e-fl. 2), sendo portanto,
intempestiva.
Assim dada a intempestividade da impugnação, não foi apreciado o mérito, o que
é defeso conhecê-lo nesta fase processual.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital